Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726945-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRANCISCO JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por MARIA DO AMPARO REDUZINO contra decisão proferida em ID 51876364, que indeferiu o pedido de habilitação nos autos, na qualidade de terceira interessada. Em suas razões (ID 50711383), a embargante informa e sustenta, em singela síntese, que foi apresentado pela embargante o DUT (Documento Único de Transferência), usado para firmar contrato de compra e venda de veículos, sendo dispensável qualquer outro tipo de contrato para comprovação da compra e venda. O DUT apresentado, contém as assinaturas do vendedor e comprador, conforme estipulam as regras do processo de transferência. Requer, ao final, o provimento dos embargos declaratórios para, emprestando-lhes efeitos infringentes, deferir o ingresso da embargante nos autos, como terceira interessada, bem como “para deferir a transferência dos débitos para o comprador o Sr. Francisco Jeferson dos Santos Ferreira.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo os pedidos postos pela peticionante, ora embargante, visando seu ingresso no feito como terceira interessada: “(...) 2- Que seja notificada a Secretaria de Fazenda do DF e o Detran GO a transferirem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo para o nome e CPF do Réu. 3- Que as multas, taxas, Impostos e diárias relativas ao veículo retro citado sejam transferidos ao nome e CPF do Réu desde a compra do veículo. 4- Que seja condenada a Autora o pagamento de indenização e danos morais no valor de 20 salários-mínimos vigente em favor da Interveniente, devido os transtornos e prejuízos causados e que estão causando até os dias atuais devido a não transferência do veículo em nome do Réu e alienado a mesma. 5- Que seja condenado o réu ao pagamento da indenização por danos morais, para a credora, pelos transtornos causados.” E, em sede de embargos de declaração, formula o seguinte pedido: “a) Alterar o v. despacho embargado, para deferir o ingresso da Sra. Maria do Amparo Reduzino nos autos; b) Alterar o v. despacho embargado, para deferir a transferência dos débitos para o comprador o Sr. Francisco Jeferson dos Santos Ferreira;” Dito isso, esclareço que a juntada do DUT pela embargante não modifica o entendimento outrora firmado. Com efeito, a decisão embargada foi clara ao consignar “que compete à postulante comunicar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do CTB.” O cumprimento desta obrigação acima mencionada teria resolvido todos os inconvenientes trazidos a baila na postulação ora contestada. Por fim, o fato de ter negociado o veículo posto “sub judice” com o devedor fiduciário, evidentemente, não implica reconhecimento de seu interesse jurídico no deslinde da presente demanda, em que se discute a busca e apreensão do automóvel. O interesse da peticionária embargante que se pode vislumbrar no julgamento do presente recurso, é meramente subjetivo, quando muito reflexo, de cunho meramente econômico, o que não justifica sua admissão como “terceira interessada”. Considerando que a finalidade da ação de busca e apreensão é, tão somente, possibilitar ao credor fiduciário a recuperação da posse do bem, nela devem figurar apenas o credor fiduciário e aquele que detém a sua posse, o devedor fiduciário. Na hipótese dos autos, trata-se, tão somente, de um eventual interesse econômico, que não justifica a intervenção. A proteção do terceiro eventualmente lesado deve ser pleiteada pela via própria, e não nos próprios autos da ação de busca e apreensão. No mais, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator